Tribunal: TJES
Processo: 5010214-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010214-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ LAIBER e outros

AGRAVADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010214-97.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGADO
S
:
ANTONIO LUIZ LAIBER e MARIA LIDIA TGNERI LAIBER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A opôs embargos de declaração em face do acórdão com id. 7681109, o qual conheceu e deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto anteriormente por Antonio Luiz Laiber e Maria Lidia Togneri Laiber.

Nas razões recursais aduziu, em suma, que preencheu os requisitos necessários para concessão da tutela provisória de imissão na pose da área objeto da ação de desapropriação originária. Ao final, vindicou pelo provimento dos embargos para concessão da tutela indeferida na origem.

Os embargados apresentaram contrarrazões no id. 9468773 e vindicaram pelo seu desprovimento.

Inicialmente destaco que o relator originário do acórdão embargado é o Des. Samuel Meira Brasil Junior, contudo, dada sua assunção à mesa diretora, os autos foram a mim distribuídos.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei o vício apontado pela concessionária, haja vista que retrata mero inconformismo com a cognição externada pela Câmara.

Na decisão colegiada recorrida foi apontada a necessidade de ampliação da instrução, notadamente em relação ao valor do imóvel, assentando que “
considerando a enorme divergência entre os valores apresentados pelos interessados, vejo a necessidade de avaliação prévia do imóvel, com a indicação de valor provisório para a posterior imissão na posse.
”

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Anota-se que a perícia prévia já fora realizada e a empresa embargante imitida na posse.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pela embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o acórdão anterior.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.